Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MOTOCICLETA. CUSTOMIZAÇÃO. FALHA. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. AÇÃO CONEXA. COBRANÇA. MAJORAÇÃO. ART. 85 §11 CPC. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Tramitando feitos conexos e sentenciados em simultaneus processus, devem os honorários fixados na instância a quo ser majorados, quando do julgamento da apelação, por força da incidência do art. 85, §11, do CPC. Omissão sanada.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.